Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES PRESENCIAIS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débitos fiscais ajuizada em face do Distrito Federal, na qual se buscava afastar a cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre operações realizadas em 2021, sob o argumento de se tratarem de vendas presenciais realizadas fora do DF a consumidores domiciliados na unidade federativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de ICMS-DIFAL sobre operações supostamente presenciais pode ser afastada sem a devida comprovação individualizada das operações que embasam as Certidões de Dívida Ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora apresenta apenas planilha genérica, sem individualizar as notas fiscais, as operações presenciais e não presenciais, nem indicar a filial responsável por cada operação, o que compromete a análise específica dos fatos.
4. A prova produzida é imprecisa e insuficiente para demonstrar que as CDAs incluem operações indevidas, pois não correlaciona documentalmente os lançamentos com as alegações.
5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, a qual somente pode ser afastada por prova robusta e específica, inexistente no caso.
6. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido de forma adequada.
7. Ainda que haja plausibilidade jurídica na tese de inexigibilidade do DIFAL em operações presenciais, a ausência de prova individualizada impede o reconhecimento do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconstituição de Certidão de Dívida Ativa exige prova específica e individualizada das operações impugnadas. 2. A apresentação de planilha genérica, sem correlação documental com as CDAs, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, não sendo suprido por alegações genéricas, ainda que juridicamente plausíveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.012 e 85, §§ 3o, 4o e 11.